Tribunal: STF
Processo: Rcl 65708
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Dirlei Correa de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Processo 1.360.809/RS, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 799/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. ‘A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.’ (Tema n. 799 do STF.) 2. A hipótese não se restringe aos casos previdenciários, sendo indistintamente aplicável às matérias relativas a direito administrativo do servidor público. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(eDOC 37, p. 19)



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, ofensa à orientação firmada no julgamento do RE-RG 584.608 (tema 799), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicada de maneira equivocada.



    Nesses termos, sustenta que “o vertente caso concreto não envolve o pagamento de benefício previdenciário, sendo certo que os pagamentos aqui havidos não recorreram de mera concessão de tutela antecipada, posteriormente revogada, havendo, demais disso, diversos outros aspectos jurídicos de relevo, a diferenciá-lo sobremaneira da tese firmada em torno do tema nº 799, de repercussão geral”. (eDOC 1, p. 24)



    Elenca ainda as seguintes distinções:



    “a) o pagamento da verba em tertúlia teve início em 1991, em decorrência de uma decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Trabalhista nº 725/1989, o que deixa claro não só que a ora reclamante não atuou voluntariamente naquele feito, como também a boa-fé com que a verba passou a ser por ela percebida; 



    b) esse pagamento se manteve incólume por mais de 11 (onze) anos, sem que durante esse longo período a Ré jamais houvesse se indisposto contra esse adimplemento, o que reforça a presunção de legitimidade desse adimplemento e a boa-fé da ora reclamante no recebimento dos respectivos valores; 



    c) apenas em abril de 2002 a Ré manifestou sua intenção de promover o cancelamento do pagamento da verba salarial ora em análise, sendo que contra essa decisão administrativa foi ajuizada a Ação Ordinária nº 2002.72.00.0025656, na qual o SINDPREVS/SC agiu na qualidade de substituto processual dos servidores potencialmente prejudicados com a medida administrativa em tela, de modo que também aqui não se teve atuação voluntaria da ora reclamante na protocolização da demanda; 



    e) em junho de 2002 foi concedida tutela de urgência (decisão judicial precária) mandando suspender o ato administrativo em questão, o que veio reforçar nos beneficiários a certeza de que o liame era íntegro; 



    f) em novembro de 2002 sobreveio sentença de mérito (decisão judicial exauriente, portanto), mantendo a antecipação de tutela e julgando parcialmente procedente o pedido, o que veio reforçar o sentimento de que o pagamento da aludida verba era regular, reforçando também a boa-fé da ora reclamante na sua percepção; 



    g) em setembro de 2007 o e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região fazia publicar Acórdão dando provimento ao Recurso de Apelação movido pelo INSS, deixando a Ré livre para agir tanto no que diz com a supressão da rubrica quanto da reposição ao erário dos valores pagos durante a vigência das decisões judiciais agora revogadas; 



    h) apesar dessa nova decisão judicial – e da ausência de qualquer recurso que pudesse retirar seus efeitos imediatos -, ainda assim a Ré apenas veio a adotar as providências de reposição ao erário mais de 6 (seis) anos depois, situação que só fez reforçar o sentimento de que aqueles anteriores pagamentos teriam sido regulares; 



    i) ao comunicar a ora reclamante sobre sua intenção de promover a aludida reposição ao erário, mesmo transcorridos mais de 6 (seis) anos do momento em que esteve livre para adotar tal providência, a Ré incorreu em claro desrespeito ao princípio da segurança das relações jurídicas, materializado na regra decadencial instituída pelo art. 54, da Lei nº 9.784, de 1999.” (eDOC 1, pp. 24-25)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da presente reclamação para que seja cassado o ato reclamado, “determinando a imediata remessa do Recurso Extraordinário a esse Excelso Pretório, para apreciação da matéria através dele veiculada”. (eDOC 1, p. 38)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria em conformidade com a matéria versada no tema 799 da sistemática da repercussão geral. 



    Confira-se teor desse julgado:



    “O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 722.421-RG/MG, afastou a repercussão geral da questão relativa à possibilidade da devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, nos seguintes termos (Tema n. 799 do STF): 



    A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. 



    Confira-se a ementa adotada pela Suprema Corte no precedente paradigma: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. 



    I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. 



    II – Repercussão geral inexistente. 



    (ARE n. 722.421-RG, relator Ministro Ricardo Lewandowski – Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 19/3/2015, DJe 30/3/2015.)



    Desse modo, afastada a repercussão geral da discussão em tela, conforme a tese fixada no ARE n. 722.421-RG/MG, de observância cogente (CPC, art. 927, III, parte final), resulta inviável a análise da violação constitucional alegada no recurso extraordinário, haja vista que a matéria ventilada possui índole infraconstitucional, consoante entendimento firmado no Tema n. 799 do STF. 



    Essa compreensão mantém-se incólume, inclusive em relação às situações de direito administrativo relativas a servidor público conforme se observa das seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.272.757/SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 04/09/2023; ARE n. 1.277.112/SC, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 20/07/2020; ARE 1145195/ES, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 23/08/2018; ARE 1026720/PE, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 03/10/2017; e AgR no ARE 877695/DF, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 15/04/2016. 



    Assim, embora este Superior Tribunal possa fazer eventual distinção no que diz respeito à interpretação infraconstitucional, tal situação não se aplicaria à análise da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito constitucional. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno”. (eDOC 37, pp. 20-21 - ID: f0fa0214)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da Corte Superior de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Uma vez que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo, não há falar em usurpação de competência. 2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso. 3. Agravo interno desprovido.”(Rcl 59.998 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.3.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 796.376/SC são aplicáveis ao caso concreto. III - A pretensão do agravante envolve o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em reclamação, conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. IV- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 63.382 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 57.157 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente